Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de recurso de apelação interposto por BRAULIO DE SOUZA DIAS contra r. sentença proferida nos autos de Ação Revisional movida contra BANCO RCI BRASIL S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais por considerar inexistente eventual abusividade das taxas contratuais cobradas. Posteriormente ao recurso, o Autor/Apelante junta formulação de acordo entabulado entre as partes para quitação do contrato de financiamento – ID. no 42913482. Não havendo assinatura no acordo por parte dos representantes do Banco, intime-se a parte Ré/Apelada para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar quanto à aquiescência à proposta formulada pelo Autor. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator